Tribunal: TJMMG
Processo: 2000133-16.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000133-16.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000049-49.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/08/2025 Publicação: 18/08/2025 Decisão: majoritário EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – CRIME DE TENTATIVA DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA ADOLESCENTE DE QUATORZE ANOS E CRIME DE PECULATO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – CONDUTA ALTAMENTE REPROVÁVEL, INDIGNA E INCOMPATÍVEL COM OS VALORES CULTUADOS PELA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – COMPROMETIMENTO IRREVERSÍVEL DA CARREIRA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE DE PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos embargos em ação penal militar, para manter o acórdão que julgou procedente a representação ministerial, sendo vencidos os desembargadores Jadir Silva e James Ferreira Santos. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos por Júlio César Rodrigues Porto, 2º Sgt PM QPR PM, contra decisão do Tribunal Pleno, em processo de representação para perda de graduação, em que acordaram os desembargadores, por maioria, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da sua graduação, sendo vencidos os desembargadores Jadir Silva e James Ferreira Santos. Extrai-se dos autos que o embargante, no dia 25/02/2018, encontrava-se na porta do Destacamento da Polícia Militar da cidade de Matias Cardoso-MG, quando abordou a adolescente D.A.B., que passava pelo local e caminhava em direção à padaria de propriedade do seu pai, oportunidade em que a chamou, segurou-a pelo braço, obrigou-a a entrar no quartel e tentou beijá-la à força, passando a mão pelo seu pescoço e pela sua cintura, até que ela conseguiu desvencilhar-se e fugir. Como se não bastasse, entre os anos de 2017 e 2018, na mesma cidade, ele se apropriou de cerca de 12 armas de fogo de fabricação artesanal, apreendidas em operações oficiais de desarmamento, levando-as para a sua residência, porém, ao tomar conhecimento de que havia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 investigação sobre esse fato, tentou repassar as aludidas armas a um terceiro, para se livrar do objeto do crime. Por esses fatos, o representado foi condenado, nos Autos de n. 0002057-34.2018.9.13.0003, à pena total de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 233, c/c os artigos 30, inciso II e 70, inciso II, alínea “l”, e do artigo 303, todos do Código Penal Militar (CPM). A sentença condenatória transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal (STF) em 12/03/2025. Portanto, conforme entendimento da maioria dos julgadores do processo de perda da graduação: Trata-se de crime de conotação sexual, nojoso, repugnante, odioso, principalmente quando praticado mediante o temor da vítima, e, mais ainda, quando praticado contra uma menor de idade, ofendendo sua dignidade sexual [...] da análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação militar, convenço-me de que a gravidade dos crimes, em especial aquele praticado contra a menor de idade, o incompatibiliza a tanto. Os autos revelam elementos aptos a formar convencimento sobre a absoluta impossibilidade de sua manutenção nas fileiras da corporação, pois as ações delitivas, a par da gravidade, trazem muita repercussão negativa. Concluíram os desembargadores que: “o representado ofendeu de maneira gravíssima a honra e a credibilidade da instituição militar e de toda a sua classe”, de modo que “a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando sua permanência na corporação da Polícia Militar, ainda que esteja na reserva”. Inconformada com a decisão, a defesa do embargante busca a reforma do acórdão que decretou a perda da sua graduação, com base no voto vencido da lavra do eminente desembargador Jadir Silva, para que ele seja mantido nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), argumentando, em síntese, que o acórdão proferido pelo Órgão Pleno não espelha a realidade dos fatos, bem como não corresponde à correta aplicação da justiça. Sustenta que, muito embora os delitos pelos quais o ora embargante foi condenado sejam de extrema gravidade, o teor e o histórico dos autos revelaram situações diversas do alegado no corpo do acórdão recorrido. Diz que, quanto ao primeiro fato, o cometimento do delito de atentado violento ao pudor foi na modalidade tentada, não chegando a se consumar, pois a condenação ficou no âmbito da “tentativa”, o que merece ser levado em consideração. Pontua no mesmo sentido quanto ao segundo delito, peculato, afirmando que os bens mencionados eram armas artesanais apreendidas e em mal estado de conservação, que não foram apropriadas com fim comercial, mas, sim, para simplesmente enviá-las posteriormente a quem de direito, como forma de cumprir sempre uma meta administrativa para com o serviço público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assinala, neste sentido, que o embargante deve ser visto em ótica diversa daqueles condenados pelo mesmo injusto penal, os quais, em sua grande maioria, cometem o ilícito com o fim de desviar o bem em proveito próprio, vale dizer, com o intuito de apropriação do bem que tem valor comercial perante a sociedade. Assevera que o voto do desembargador Jadir Silva, corroborado pelo desembargador James Ferreira Santos, foi o que atentou para tais circunstâncias judiciais do processo-crime, vale dizer: “não se pode dar tratamento igual para situações totalmente desiguais”. Alega que é relevante mencionar que o 2º Sgt PM QPR Júlio César Rodrigues Porto foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e, ao final, por unanimidade de votos, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) deliberou pela permanência do acusado nas fileiras da Corporação. Defende que o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do embargante demonstra o seu compromisso, o empenho e a dedicação dele com a Instituição, com 29 notas meritórias, 5 elogios individuais, 3 menções elogiosas e uma medalha, estando no conceito “A” com 50 pontos positivos, já na reserva remunerada e com sua conduta realinhada. Informa que ele tem apenas duas advertências verbais ao longo de toda a sua carreira profissional. Por fim, anexa diversas declarações de superiores hierárquicos do embargante, de seus pares, bem como de notáveis integrantes dos meios sociais, o que demonstra, no seu entendimento, plenas condições de ele (embargante) continuar pertencendo às fileiras da Corporação. Diante do exposto, requer: - que sejam recebidos e processados os presentes embargos, uma vez que tempestivos, bem como que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 207 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar; - no mérito, que sejam providos os presentes embargos, para anular-se o acórdão impugnado e, em consequência, manter-se o embargante 2º Sgt PMQPR nas fileiras da PMMG. Nesses termos, pede deferimento. No evento 8, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino se manifestou no sentido de que as ações do embargante equivaleram a um verdadeiro desserviço à sociedade, revelando quão deturpada é a sua ideia de moralidade, o que, inegavelmente, acarreta mácula ao bom nome da Polícia Militar. Pelo exposto, a Procuradoria de Justiça protesta pelo conhecimento e pelo desprovimento dos embargos em ação penal opostos pelo 2º Sgt PM JÚLIO CÉSAR RODRIGUES PORTO, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda da sua graduação. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Pelo que consta nos autos e sendo coerente com o meu posicionamento anterior, reputo como muito graves os fatos que culminaram com a condenação do 2º Sgt PM QPR Júlio César Rodrigues Porto a uma pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 233 (atentado violento ao pudor), c/c os artigos 30, inciso II e 70, inciso II, alínea “l”, e do artigo 303 (peculato), todos do Código Penal Militar (CPM). As condutas praticadas que deram azo à submissão do embargante ao processo de perda da sua graduação são altamente reprováveis, indignas e incompatíveis com os valores cultuados pelo gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Quem deveria proteger, tentou abusar de uma adolescente de 14 (quatorze) anos, indefesa, que passava pela frente do destacamento policial da cidade de Matias Cardoso, MG, em direção à padaria de propriedade do seu pai, oportunidade em que o embargante chamou D. A. B., segurando-a pelo braço, obrigando-a a entrar no quartel, quando tentou beijá-la à força, passando a mão pelo seu pescoço e pela sua cintura, até que ela conseguiu desvencilhar-se e fugir. Essa jovem adolescente deveria ser vista pelo embargante sob o prisma de proteção absoluta; ele deveria trabalhar para afastá-la de qualquer tipo de perigo, ameaça, insegurança ou constrangimento, mesmo porque o 2º Sgt Júlio César conhecia o seu pai e era considerado como um “amigo da família”. Na verdade, a adolescente, nas três oportunidades em que foi ouvida, revelou as investidas de caráter libidinoso do embargante contra ela antes e no dia dos fatos. Ela detalhou como o 2º Sgt Júlio César valia-se da sua posição de autoridade e da proximidade com a sua família, quando a abordou na praça, fez comentários de cunho sexual e chegou até mesmo a ir a sua casa, fazendo insinuações quando ela estava com roupa de dormir. Além de tudo isso, a gravidade do fato em questão é exponencialmente amplificada em razão de o crime ter sido tentado no interior de um quartel da Polícia Militar, local que deveria ser um refúgio de segurança e proteção para a comunidade, especialmente para meninas indefesas. A ação descabida e fora de propósito causou enorme indignação na família da jovem, que abandonou o estabelecimento comercial (padaria) e deixou a cidade, transtornada com tamanha crueldade. Os reflexos dessa ação são marcas indeléveis que certamente a família vai carregar para sempre. O caso que ora analisamos é uma situação dura e cruel que, infelizmente, assola muitos lares brasileiros. Crianças em tenra idade ou adolescentes são abusadas, seviciadas, violentadas e compelidas, mediante violência física e moral, em decorrência do temor reverencial de seus algozes, à prática de atos libidinosos de toda natureza. Quem deveria lhes oferecer carinho, amor e proteção integral, comete todo tipo de abusos inimagináveis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Toda vez que o desejo exorbita, gera sofrimento, em razão de tornar-se uma prática perturbadora, sem limites, que causa marcas indeléveis no corpo e na alma das vítimas, desarticulando as delicadas engrenagens do equilíbrio. Em relação ao segundo fato, o cometimento do crime de peculato, registra-se que o embargante, entre os anos de 2017 e 2018, apropriou-se de 12 (doze) armas de fogo de fabricação artesanal, espingardas do tipo polveira, apreendidas em várias operações policiais de desarmamento. O destino natural dessas armas deveria ser a delegacia de polícia, acompanhando o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) respectivo lavrado nos dias das apreensões. Entretanto o fato só veio ao conhecimento da administração porque o civil Bartolomeu Damasceno – a quem o 2º Sgt Júlio César havia pedido para guardar as armas em uma das casas em que ele (o civil) trabalhava – ficou com receio da situação, procurou o 3º Sgt PM João Gonçalves Neto Terceiro e entregou as armas. A Polícia Militar, como instituição que zela pela ordem e pela lei, não pode tolerar em seus quadros um membro que age em total desrespeito às normas de custódia de bens públicos e que tenta obstruir a justiça. A mera detenção de objetos materiais, em razão do cargo, já pode configurar o peculato, e a intenção de apropriação ou desvio é manifesta quando há a tentativa de ocultação ou descarte irregular. Os crimes praticados pelo embargante estão em contraposição ao exercício da função protetiva que todo militar mineiro aprende em seus cursos de formação; atingem, de forma reflexa, o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores de suas obrigações e deveres, da ativa, da reserva e reformados. Sem dúvida, tais crimes, tentativa de atentado violento ao pudor contra uma adolescente de quatorze anos e peculato, são reveladores de condutas incompatíveis com a condição de um militar estadual. Os fatos são extremamente graves e, aliados às circunstâncias que os permeiam, comprometem irremediavelmente a carreira do militar ora em análise, inviabilizando a sua permanência nos quadros da PMMG, motivo pelo qual nego provimento aos embargos opostos, para manter a decisão majoritária que julgou procedente a representação ministerial e declarou a perda da graduação do embargante. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR VENCIDO Eméritos julgadores, em análise dos presentes embargos em ação penal, ouso divergir do posicionamento adotado pelo desembargador relator. Mantenho meu posicionamento adotado quando do julgamento da representação pela perda da graduação da praça, ora embargante. No presente caso, da leitura dos assentamentos dos registros funcionais do representado (evento 19), hoje já integrante da reserva remunerada, observa-se que ele ostenta o conceito A, com 50 pontos positivos, sendo detentor de 29 (vinte e nove) notas meritórias, 5 (cinco) elogios individuais, 3 (três) menções elogiosas e uma medalha de mérito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 bronze. Constam também duas punições com advertência, datadas do ano de 2013. Se vista isoladamente, a vida profissional do representado é muito boa, mostra-se um pouco acima da média dos militares. No que tange à gravidade do delito, saliente-se que a mera suspeita de prática de qualquer delito por um de seus integrantes gera desconforto para toda a Corporação Militar. Se partirmos unicamente dessa premissa, sem proceder à análise das condições individuais de cada um dos militares, então indiciados ou acusados, a conclusão seria a imediata demissão da Corporação Militar. Todavia, não é isso que prevê o art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. Há de se ater à correta individualização da “pena”, mesmo no do processo que visa à perda da graduação das praças. Como se sabe, o Código Penal Militar (CPM) é nacional, aplica-se o preceito de peculato à apropriação de peças de arsenal da Marinha de Guerra, de peças e equipamentos sofisticados da Aeronáutica Militar e de materiais bélicos de grande monta do Exército brasileiro. A pena mínima para o delito de peculato prevista no CPM é de 3 (três) anos; ao passo que, no Código Penal comum, é de 2 (dois) anos. Contudo a lei penal militar é aplicável também à Polícia e ao Corpo de Bombeiros Militares estaduais, ou seja, a quem se apropriar de 4, 5 ou 6 litros de gasolina, de gêneros alimentícios (Processo 17.475/3ª AJME), revólveres velhos calibre 38, poucas munições etc. Assim, não vejo como dar tratamento igual para situações totalmente desiguais. Repito que, analisado de forma isolada, o comportamento do representado foi contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social, especialmente na primeira conduta. Mas, como um dos princípios constitucionais fundamentais, a dignidade humana proporciona ao indivíduo, ainda que seja autor de ação delituosa, o direito de ter uma repressão estatal proporcional à sua conduta. Nesse sentido, acredito que o 2º Sgt PM Júlio César Rodrigues Porto foi punido suficientemente, e mantê-lo na Corporação não poderá ser havido como impunidade. Ademais, não me sinto à vontade em trilhar por um caminho inverso daquele estabelecido pela Política Criminal, ferindo os destacados e valiosos princípios constitucionais e penais sobre a obrigação do Estado em promover a reinserção do apenado na sociedade, ao decretar a perda do cargo e a consequente marginalização de um então militar que mantém bom conceito profissional após o cometimento do delito, com fundamento, única e exclusivamente, na natureza do crime. Por medida de política criminal, o ato irregular do militar foi, a meu ver, severamente punido e, agora, ele não merece a perda de sua graduação. Assim, mantenho a posição anteriormente manifestada e acolho os embargos em ação penal, para julgar improcedente a representação ministerial, mantendo, assim, o número 101.379-6, 2º Sgt PM Júlio César TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Rodrigues Porto, nas fileiras da respeitadíssima Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Na oportunidade, acompanho o voto do eminente desembargador Jadir Silva, revisor. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento aos embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de agosto de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator